Tribunal: STF
Processo: ARE 932791
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. A formalização de extraordinário na vigência do Código de Processo Civil de 1973 conduz ao reconhecimento da ausência de prequestionamento ante a falta de debate e decisão prévios pelo Colegiado acerca de certo entendimento. O prequestionamento não resultava da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. Visava o cotejo indispensável a que se dissesse enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.